Tribunal: STM
Processo: 7000821-91.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000821-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GUILHERME GOULART SILVEIRA
ADVOGADOS: ELEANDRO PETROCELI PILAR (OAB: RS46961) E GILBERTO MARQUES
PINTO (OAB: RS86109)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar defensiva, de nulidade do processo, por cerceamento de
defesa, em razão da preclusão consumativa. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do
ex-Cabo GUILHERME GOULART SILVEIRA, para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000821-91.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: GUILHERME GOULART SILVEIRA, ex-Cabo do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ELEANDRO PETROCELI PILAR, OAB/RS 46.961, e
Dr. GILBERTO MARQUES PINTO, OAB/RS 86,109.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUÇÃO DE PENA.
1. A preclusão consumativa, que consiste na extinção da faculdade de praticar
um determinado ato processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade
para tanto, afasta a possibilidade de rediscussão dos pontos sobre os quais se
funda a irresignação.
2. É Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas.
3. Observadas as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM, bem como as
especificidades do caso concreto, não há que se falar em retificação do quantum da pena
fixada.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva, de nulidade do
processo, por cerceamento de defesa, em razão da preclusão consumativa, e, no mérito, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Cabo GUILHERME
GOULART SILVEIRA para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Cabo do Exército GUILHERME GOULART SILVEIRA,
irresignada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, detraídos os dias em que esteve preso provisoriamente,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em
liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar, em 22 de setembro de 2019 (evento 1 - Doc.1 - processo
7000174-22.2019.7.03.0203) e recebida em 23 de setembro de 2019 (evento 30 - processo 7000166-
45.2019.7.03.0203) descreve a seguinte conduta delituosa, in litteris:
"Conforme consta dos presentes autos, no dia 16 de setembro de 2019, aproximadamente às
19h50min, no quartel 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), em Alegrete/RS, o ora
denunciado, Cb EP GUILHERME GOULART SILVEIRA, foi encontrado nas dependências da
Formação Sanitária do Regimento na posse de substância entorpecente (COCAÍNA), que se
encontrava no interior de sua carteira.
Naquela mesma data, momentos antes, aproximadamente 19h40min, o Cb GUILHERME entrou
no quartel do 6º RCB, pelo Portão das Armas, em trajes civis e com a barba comprida, dizendo
ao 3º Sgt DIEGO GOMES THADEU que precisava apanhar materiais em seu armário, pois estava
entrando em férias.
O 3º Sgt ANDERSON DE JESUS, que passava pelo Portão das Armas, observou o ingresso do ora
denunciado e resolveu investigar o motivo da presença deste no aquartelamento em horário
atípico, seguindo-o até o Esquadrão de Comando e Apoio e, posteriormente, até a Formação
Sanitária do Regimento, local em que o interpelou, pois começara a conversar com militares
que ali se encontravam em tratamento.
Em seguida, o Oficial-de-Dia, 2º Ten LUCAS MELO DOS SANTOS, ao passar pelo local durante
sua ronda, percebeu a aglomeração de militares e o nervosismo que se encontrava o Cb
GUILHERME, decidindo, então, levá-lo para o interior das dependências da Formação Sanitária
do Regimento visando à realização de uma revista pessoal, que foi procedida pelo Sgt JESUS,
encontrando-se na carteira do ora denunciado um invólucro contendo uma substância de cor
branca suspeita de ser cocaína.
O Cb EP MATHEUS DA SILVA TORTORELLA presenciou a revista procedida e o momento em que
a substância foi encontrada na posse do Cb GUILHERME.
O Cb GUILHERME admitiu tratar-se de cocaína a substância que trazia consigo, declarando que
viera ao Regimento pegar seu celular; asseverou, outrossim, que a substância ilícita (cocaína)
que portava se destinava a consumo próprio e que faz uso da mencionada droga três vezes por
semana, em médiaLavrou-se Auto de Apreensão de Substância e, posteriormente, o Auto de
Prisão em Flagrante.
A substância foi submetida a exame na Polícia Civil de Alegrete/RS, lavrando- se Laudo de
Constatação da Natureza da Substância, que conclui:
"(...) Trata-se de COCAÍNA a substância submetida a exame. (...) A Substância examinada
CAUSA DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSIQUICA (...)."
"(...) Do acima narrado, verifica-se que o Cb EP GUILHERME GOULART SILVEIRA introduziu no
quartel 6°RCB e trazia consigo substância entorpecente (cocaína) em lugar sujeito à
Administração Militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal".
O Réu, nascido em 17 de outubro de 1997, era maior de idade à época dos fatos (evento 1 - Doc.1 - processo
7000174-22.2019.7.03.0203).
Os autos do APF (evento 1 - Doc.4 - Fls. 1 a 28 - processo 7000166-45.2019.7.03.0203), lavrado no 6º
Regimento de Cavalaria Blindado, situado em Alegrete/RS, contém os seguintes documentos principais:
- Auto de Apreensão de Substância (Fl. 05-APF);
- Auto de Apreensão de Material (Fl. 06-APF);
- Ofício nº 01/2019 - APF 04/2019, de 16 de setembro de 2019, que encaminhou para o Delegado
da Polícia Civil de Alegrete-RS a substância encontrada em poder do então Cabo GUILHERME

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
GOULART SILVEIRA para realização dos exames toxicológicos preliminar e definitivo na substância
apreendida (Fl. 07-APF);
- Laudo de Constatação da Natureza da Substância, Documento nº 279/2019/150601, Ocorrência
nº 4592/2019/150601, confeccionado na 4ª Delegacia de Polícia Regional - Alegrete, no qual
consta as seguintes respostas aos quesitos: "1ª - trata-se COCAINA a substância submetida a
exame e 2ª - a substância examinada CAUSA DEPENDENCIA FISICA OU PSIQUICA" (Fl.08-APF);
- Auto de Prisão em Flagrante (Fl. 13-17APF);
- Exame de Corpo de Delito realizado no Hospital de Guarnição de Alegrete (Fl.18-APF); e
- Relatório (Fl. 28-APF).
Na Audiência de Custódia, realizada no dia 18 de setembro de 2019, o Magistrado a quo HOMOLOGOU a prisão
em flagrante do então Cabo GUILHERME GOULART SILVEIRA, bem como decretou a PRISÃO PREVENTIVA, com
supedâneo nos arts 254, alíneas "a" e "b" e 255, alínea "e", tudo do Código de Processo Penal Militar (evento
19 - processo 7000166- 45.2019.7.03.0203).
O Réu foi devidamente citado em 26 de setembro de 2019 (evento 19 - Doc.1 - processo 7000174-
22.2019.7.03.0203).
Em Sessão de 30 de setembro de 2019, decidiu o Colendo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
Brasileiro, por unanimidade, conceder LIBERDADE PROVISÓRIA ao Cabo GUILHERME GOULART SILVEIRA, nos
termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, e aplicação a contrário sensu dos artigos 254 e 255,
c/c 257, tudo do CPPM, sem prejuízo do disposto no art. 271, do mesmo Códex (evento 33 - processo 7000174-
22.2019.7.03.0203). Na mesma data, foi expedido e cumprido o Alvará de Soltura em virtude da concessão da
Liberdade Provisória ao Réu (evento 31 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Na mesma audiência, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: o Terceiro-
Sargento DIEGO GOMES THADEU, o Terceiro-Sargento ANDERSON DE JESUS e o Cabo MATHEUS DA SILVA
TORTORELLA (evento 28 - Doc.5 a 8 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203). Após, procedeu-se tão somente à
qualificação do Réu (Evento 28 - Doc.1 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203), pois o Ministério Público pediu
que fosse aberta vista dos autos para análise quanto à necessidade de oitiva da testemunha faltante.
Em Sessão de 27 de novembro de 2019, foi inquirida a testemunha arrolada na Denúncia, Segundo-Tenente
LUCAS MELO DOS SANTOS (evento 66 - Doc.2 - processo 7000174- 22.2019.7.03.0203).
A Defesa peticionou requerendo, em síntese, o seguinte (evento 72 - processo 7000174- 22.2019.7.03.0203):
I - DILIGÊNCIAS:
a) seja deferido o envio de Ofício ao Ministério do Exército - 6º RCB de Alegrete, determinando
que o Acusado seja submetido a perícia médica oficial, para atestar o grau e o estado de sua dependência
psicoativa a drogas, bem como seja determinado que seja tratado de forma eficaz e necessária para conter o
uso e os efeitos de drogas em seu organismo, com o necessário acompanhamento médico, em forma de
inspeção de saúde, para certificar o seu estado de dependência, com a emissão dos laudos necessários para
fins de tratamento de saúde, na forma da lei.
b) que enquanto isso venha a ser procedido que seja suspenso o trâmite de eventual sindicância
administrativa aberta e em processamento contra o Acusado, haja vista a ocorrência de hipótese de
incapacidade impeditiva de licenciamento militar, ao menos até a apuração requerida na letra "a", retro.
c) que seja oficiado ao 6º RCB de Alegrete para que remeta aos presentes autos, no prazo que
se sugere de 5 dias, cópia integral de eventual sindicância administrativa aberta e em
processamento contra o acusado, relativo ao mesmo fato ora em análise nos autos dessa ação penal.
II - TESTEMUNHA:
A defesa arrola a seguinte testemunha a fim de ser ouvida em ato solene, perante o Conselho de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
Justiça Militar, nestes autos, a saber: a) Cabo GABRIEL MONTEIRO, que presta serviço militar no 6º R.C.B. de
Alegrete.
III - POSTULAÇÕES:
Requer a defesa do acusado que: a) que sejam deferidas as diligências postuladas no título I,
letras "a", "b" e "c", retro. b) no curso da instrução da presente ação penal militar que seja deferida a oitiva da
testemunha arrolada no item II, retro, cuja solenidade - se requer em relação à distância de Alegrete/Bagé -
seja designada com intervalo de 30 (trinta) dias da notificação e efetiva realização do ato, evitando-se assim o
risco de frustração da solenidade.
O Magistrado a quo, em Despacho de 9 de dezembro de 2019, deferiu o pleito constante na letra "c" e, quanto
aos demais pedidos (letras "a" e "b)", reservou à deliberação pelo Conselho Permanente de Justiça para
Exército (evento 75 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203.
O Comandante do 5º Regimento de Cavalaria Blindado, por meio do Ofício nº 131-Aj-Sect/S16º RCB, de 13 de
dezembro de 2019, informou sobre o licenciamento do Cabo GUILHERME GOULART SILVEIRA das fileiras do
Exército "ex-ofício" a bem da disciplina (evento 83 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Vieram aos autos a cópia da Sindicância que verificou as condições de permanência ou saída das fileiras do
Exército do ex-Cabo GUILHERME GOULART SILVEIRA (evento 95 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Em Sessão de 22 de janeiro de 2020, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa, Cabo GABRIEL MONTEIRO
(evento 126 - Doc.1 e 2 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203) e, após, procedeu-se ao interrogatório do Réu
(evento 126 - Doc.3, 4 e 5 - processo 7000174- 22.2019.7.03.0203).
Na mesma Sessão, o Conselho Permanente de Justiça deliberou sobre a Petição Defensiva contida no evento
72 e indeferiu os pedidos, por ser o Juízo incompetente para determinar a suspensão da sindicância
administrativa em trâmite no 6º RCB e por inexistirem dúvidas acerca da imputabilidade penal do Acusado
(eventos 128 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada do Laudo Definitivo de Exame Pericial realizado no
material apreendido (Evento 134 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203) e a Defesa requereu vista dos autos
para se manifestar sobre o referido Laudo (Evento 138 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Em 18 de março de 2020, foi acostado aos autos o Laudo Pericial nº 146194/2019, de 9 de outubro de 2019,
confeccionado pelo Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul,
solicitado pelo Ofício 278/2019, de 17 de setembro de 2019, pela Delegacia de Polícia de Alegrete, no qual
consta o material descrito como "pó e sólido branco acondicionados em um invólucro de plástico. Massa: 0,286
g (zero vírgula duzentos e oitenta e seis grama(s)), com embalagem", concluindo que "no material periciado foi
CONSTATADA a presença de COCAÍNA, substância psicoativa presente em drogas conhecidas como crack,
merla, cocaína e oxi" e que "a cocaína consta na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil (Lista F1 -
Substâncias Entorpecentes), segundo a Portaria 344 da SVS/MS, de 12/05/1998, e atualizações posteriores"
(evento 143 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
A Defesa, com relação à juntada do Laudo Pericial, nada requereu (evento 169 - processo 7000174-
22.2019.7.03.0203).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Réu na sanção do art. 290, "caput", do CPM (evento
176 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
A Defesa, em Alegações Escritas, preliminarmente, arguiu a nulidade absoluta do feito, por cerceamento de
defesa, desde o indeferimento dos pedidos constantes no Evento 72. No mérito, pugnou pela absolvição, com a
aplicação do Princípio da Insignificância (evento 176 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Em Sessão de 14 de setembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade, condenar o ex-Cabo do Exército GUILHERME GOULART
SILVEIRA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, detraídos os dias em que esteve preso provisoriamente, fixando o regime prisional inicialmente aberto,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
concedendo-lhe o Sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada em 14 de setembro de 2020 (evento 211 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203),
tendo o Ministério Público Militar e a Defesa sido intimados em 16 de setembro de 2020 (eventos 228 e 229 -
processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Irresignada, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 21 de setembro de 2020
(evento 232 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Em 22 de setembro de 2020, ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar (evento 234 -
processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
Em suas Razões de Apelação (Evento 1 - Doc.2 - processo 7000821-91.2020.7.00.0000), a Defesa,
preliminarmente, arguiu a nulidade absoluta do feito, por cerceamento de defesa, desde o indeferimento dos
pedidos constantes no Evento 72. No mérito, pugnou pela absolvição, com a aplicação do Princípio da
Insignificância e, subsidiariamente, requereu a redução da pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão.
O MPM, em suas Contrarrazões (Evento 1 - Doc.2 - processo 7000821-91.2020.7.00.0000) requer o não
provimento do Recurso, com a manutenção da Sentença condenatória.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. CLAUDIO ROBERTO
DE BORTOLLI, opina pelo conhecimento do Recurso de Apelação e pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
não provimento do Apelo, mantendo-se a Sentença condenatória nos seus exatos termos (evento 6 - processo
7000821-91.2020.7.00.0000).
É o Relatório

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa, em suas Razões (evento 1 - Doc.2 - processo 7000821-91.2020.7.00.0000), preliminarmente, argui a
nulidade absoluta do processo em razão do indeferimento das diligências "a" e "b" da petição constante no
evento 72, do processo 7000174-22.2019.7.03.0203, no qual consta, in verbis:
"a) seja deferido o envio de ofício ao 6º Regimento de Cavalaria Blindado, em Alegrete,
determinando que o acusado seja submetido a perícia médica oficial, para atestar o grau e o
estado de sua dependência psicoativa a drogas, bem como seja determinado que seja tratado
de forma eficaz e necessária para conter o uso e os efeitos de drogas em seu organismo, com o
necessário acompanhamento médico, em forma de inspeção de saúde, para certificar o seu
estado de dependência, com a emissão dos laudos necessário para fins de tratamento de
saúde, na forma da lei, e
b) que enquanto isso venha a ser procedido que seja suspenso o trâmite de eventual
sindicância administrativa aberta e em processamento contra o acusado, haja vista a
ocorrência de hipótese de incapacidade impeditiva de licenciamento militar, ao menos até a
apuração requerida na letra "a", retro. Segundo a Defesa, ambas necessárias e imprescindíveis
a ampla defesa do Acusado.".
Alega, em síntese, que o indeferimento de seus pedidos cerceou o direito à ampla defesa por ter impedido a
produção de prova acerca da sanidade mental do Acusado, o que repercutiria na análise de sua imputabilidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
penal e obstaria, por incapacidade impeditiva, seu licenciamento das fileiras do Exército.
Afirmo, a princípio, que as diligências requeridas não guardavam cabimento, pois não havia indicativos
demonstrados nos autos que pudessem lançar dúvidas acerca da higidez mental do Acusado, pois o fato de ser
usuário de entorpecentes, por si só, não retira do agente a capacidade de discernimento quanto ao caráter
ilícito da conduta perpetrada.
Ressalta-se que, conforme o disposto no art. 296 do CPPM, caberia à Defesa apresentar prova ou indício que
pudesse colocar em dúvida a capacidade mental do Réu. Vejamos o dispositivo:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir
dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as partes, para
dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do
juiz.
O único documento médico constante nos autos (evento 26 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203) refere-se a
um tratamento médico a que foi submetido no período de 25 de outubro a 30 de novembro de 2018, portanto,
anterior aos fatos.
Assim, a decisão do Conselho Permanente de Justiça encontra amparo no posicionamento adotado por este
Tribunal, como demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. POSSE ILÍCITA DE ENTORPECENTE
PROIBIDO - MACONHA - ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO. INDEFERIMENTO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL FUNDAMENTADO. REJEIÇÃO.
I - De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a
instauração do Incidente de Insanidade Mental não decorre automaticamente de
requerimento da parte, é necessário que haja dúvida sobre a imputabilidade penal
do agente, em virtude de doença ou deficiência mental da qual seja portador. II - No
caso em apreço, não se demonstrou que os alegados episódios pregressos de
depressão guardam relação com a apreensão da droga dentro do aquartelamento.
Assim, poderia o Réu ter se comportado conforme o ordenamento pátrio e não
adentrado à Organização Militar com a substância entorpecente. Inexistia dúvida
quanto a sua higidez mental e capacidade de autodeterminação. III - Embargos
rejeitados". (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000189-02.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/08/2019, Data
de Publicação: 27/08/2019.). (Grifo nosso.)
Quanto ao indeferimento da letra "b'' (suspensão de sindicância administrativa), o Conselho Permanente de
Justiça amparou-se na incompetência desta Justiça Especializada para apreciar ato administrativo, cuja
deliberação cabe, exclusivamente, à Autoridade Militar.
Certo, portanto, não ter havido qualquer atentado às garantias constitucionais que regem o processo penal.
Feito esse breve histórico, demonstram os autos que, após o indeferimento dos pleitos ora reclamados, a
Defesa quedou-se inerte, não tendo apresentado qualquer recurso naquela oportunidade, permitindo que se
operasse a preclusão da matéria. Posteriormente, em sede de julgamento, a matéria ora apresentada foi
devidamente apreciada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que,
verificando não ter sido objeto de irresignação no momento oportuno, afastou a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa por entender não ser possível rediscutir matéria preclusa.
Portanto, verifica-se que sobre a arguição paira o manto da preclusão, por inação da Defesa quando do
indeferimento dos pedidos por ela apresentados ao Juízo a quo.
Ante o exposto, por unanimidade, não conheceu da preliminar defenisva, de nulidade do processo, por
cerceamento de defesa, em razão da preclusão consumativa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Cabo do Exército GUILHERME GOULART SILVEIRA,
irresignada com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, detraídos os dias em que esteve preso provisoriamente,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito
de apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação (evento 1 - Doc.2 - processo 7000821-91.2020.7.00.0000), a Defesa requer a
absolvição do Apelante com a aplicação do Princípio da Insignificância, que se qualifica como fator de
descaracterização material da própria tipicidade penal, arguindo, em suma, que o Apelante, por descuido,
ingressou na unidade militar sem se dar conta de que, dentro de sua carteira, continha uma trouxinha de
cocaína que utilizava para o seu consumo pessoal. Aduziu, ainda, que, no ingresso e na permanência do
Acusado nas dependências do quartel, não fez uso do entorpecente, não o ofereceu a qualquer outra pessoa
ou praticou qualquer ato que possa ser considerado como de risco à Organização Militar. Subsidiariamente,
requer que seja reduzida a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão.
Segundo consta na Denúncia (evento 1 - Doc.1 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203), no dia 16 de setembro
de 2019, o ora Apelante foi encontrado nas dependências da Formação Sanitária do 6º Regimento de Cavalaria
Blindado na posse de substância entorpecente (COCAINA), que se encontrava no interior de sua carteira.
No que toca à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que admitiu, em Juízo, serem verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia (evento 126 - Doc.3, 4 e 5 - processo 7000174-22.2019.7.03.0203).
De igual modo, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar foram uníssonas em confirmar e
pormenorizar os termos da Denúncia e, assim, afirmar que o Apelante trazia consigo a referida droga ilícita, em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de cocaína (evento 28 - Doc. 5 a 8 - processo 7000174-
22.2019.7.03.0203).
No tocante à materialidade, igualmente não há dúvidas, pois o material foi arrecadado devidamente, conforme
Auto de Apreensão de Substância (Evento 1 - Doc.4 - Fl.05 - processo 7000166-45.2019.7.03.0203), no Laudo
de Constatação da Natureza da Substância, confeccionado na 4ª Delegacia de Polícia Regional - Alegrete
(Evento 1 - Doc.4 - Fl.08 - processo 7000166-45.2019.7.03.0203) e no Laudo Pericial nº 146194/2019, de 9 de
outubro de 2019, confeccionado pelo Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto-Geral de Perícias do
Rio Grande do Sul, no qual consta o material descrito como "Pó e sólido branco acondicionados em um
invólucro de plástico e massa de 0,286 g (zero vírgula duzentos e oitenta e seis grama(s)), com embalagem", e
apresenta como resultado que "no material periciado foi CONSTATADA a presença de COCAÍNA, substância
psicoativa presente em drogas conhecidas como crack, merla, cocaína e oxi"" (evento 143 - processo 7000174-
22.2019.7.03.0203).
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
Em que pese a alegação defensiva de que o Apelante, por descuido, ingressou na unidade militar sem se dar
conta de que dentro de sua carteira continha uma trouxinha com quantidade ínfima de cocaína, que utilizava
para o seu consumo pessoal, o que descaracteriza a própria tipicidade penal, vale ressaltar que o simples fato
de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva, muito menos o fato de não ter o Acusado oferecido ou compartilhado o
entorpecente com outro militar. O que importa é que ele trazia consigo, em local sujeito à administração
militar, a substância psicotrópica.
Tem-se por certo que militares em atividade trazendo consigo, dentro da Organização Militar, substância ilícita,
não se coadunam com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese
da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida
em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o
Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com posse de drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos,
sendo certo que o simples fato de "ter em depósito" ou "trazer consigo" substância entorpecente em local
sujeito à administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Art.290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar , trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
No que toca ao Princípio da Insignificância, em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima quantidade
de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o empregar nos
crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte
ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime". (STM.
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
05/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)". (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011.)
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão. Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da
Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em
causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
No tocante a alegação de que é incabível a exasperação da pena fundamentada na qualidade da substância
apreendida, melhor sorte não assiste ao Apelante, porque é de conhecimento amplo que os efeitos
alucinógenos e viciantes da cocaína são piores do que os da maconha, o que entendo ser uma circunstância
judicial desfavorável para a aplicação da pena-base, tendo em vista a extensão do dano que poderia causar à
incolumidade pública e à saúde física e mental do militar, bem como à hierarquia e à disciplina.
Este, também, é o entendimento desta Corte, conforme se verifica no seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO CPJEX PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. ÚNICO PERITO OFICIAL.
QUESITOS DEFENSIVOS INDEFERIDOS. CERCEAMENTO DEDEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDO
PERICIAL INTACTO. PORTARIA N° 344/1998 DA ANVISA. COMPLEMENTO. ART. 290 DO CPM.
NORMA PENAL EM BRANCO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE
DOLO. "ESQUECIMENTO" AO ADENTRAR À OM. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. LEI N°
11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. LICENCIAMENTO DE MILITAR. SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DA SEARA PENAL. TESES DEFENSIVAS IMPROCEDENTES.
PORTE DE COCAÍNA. MAIOR LESIVIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
APELO ACUSATÓRIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2178cae001
de entorpecente - independentemente da qualidade do agente -, quando praticado em área
sob a Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17, a Lei
nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área sob a Administração
Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O julgamento de civis pelo Conselho
Permanente de Justiça está previsto na Lei nº 8.457/1992, a qual organiza a Justiça Militar da
União. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Havendo a certeza de que droga apreendida
com o réu foi examinada pelos órgãos de perícia, constata-se a preservação da cadeia de
custódia. 4. O Laudo Pericial, elaborado por único Perito de Setor Técnico-Científico de Órgão
Oficial, é válido para a comprovação da materialidade delitiva, inexiste, portanto, conflito com
o disposto no art. 318 do CPPM. 5. Os quesitos apresentados pela Defesa, em sede de Ação
Penal, podem ser indeferidos pelo Magistrado, em especial quando não atendem aos princípios
da celeridade e economia processuais, em face de sua desnecessidade e protelação. 6. A
Portaria nº 344/1998, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS),
segundo o pacífico entendimento desta Corte, complementa a norma penal em branco
constante do art. 290 do CPM. 7. O art. 290 do CPM reflete os termos do art. 124 da Carta da
República, o que afasta as teses de sua inconvencionalidade ou inconstitucionalidade.
Precedentes do STM. 8. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero
esquecimento do transporte de substância entorpecente para o interior de Organização Militar
é insuficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo. 9. O desvalor da conduta, com graves
reflexos no ambiente intramuros, impede a aplicação dos Princípios da Intervenção Mínima e
da Insignificância, assim como o consequente reconhecimento da atipicidade material.
Independentemente da quantidade de entorpecente apreendida em área sob a Administração
Militar, resta configurado o crime do art. 290 do CPM, pois se busca tutelar não apenas a saúde
da coletividade, mas também os pilares que sustentam as Forças Armadas. 10. O
licenciamento, como ato de exclusão do serviço ativo - art. 94 do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/80), - não perfaz punição disciplinar. Ainda que assim fosse, imperaria a independência
entre as esferas penal e administrativa, mesmo assim, havendo choque, prevaleceria a
primeira. 11. A apreensão de cocaína e de maconha em área sob a Administração
Militar merece reprimenda diferenciada e proporcional, comparados os efeitos
inebriantes e sobejamente mais nefastos no tocante àquela. 12. Apelo não provido.
Decisão unânime". (STM - Apelação nº 107-60.2015.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 17/12/2018.). (Grifo
nosso.)
Ademais, cabe salientar que o Apelante, à época dos fatos, não era um militar inexperiente, mas tratava-se de
um Cabo do efetivo profissional que, ao entrar no quartel conduzindo droga, tinha a completa noção da
gravidade do delito que cometia.
Constata-se, portanto, que o Colegiado a quo cumpriu todas a exigência previstas no art. 69 do CPM, bem
como observou as circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em retificação do quantum da
pena fixada ao Apelante no Decreto condenatório, pois devidamente explicitadas as razões para a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, as quais são plenamente aceitáveis e justificáveis, estando devidamente
lastreadas nos autos.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de excludente de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Cabo
GUILHERME GOULART SILVEIRA para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.